Tribunal: TJMT
Processo: 1034027-72.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034027-72.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[YAN DE MELO FERREIRA - CPF: 044.290.381-20 (ADVOGADO), ROGER LUIZ DE SOUZA - CPF: 021.220.361-41 (PACIENTE), YAN DE MELO FERREIRA - CPF: 044.290.381-20 (IMPETRANTE), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (IMPETRANTE), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO -
NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA - TESES QUE JÁ FORAM OBJETOS DE ANÁLISE NO
HABEAS CORPUS
N.
1003358-36.2024.8.11.0000 –
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO NESTE PONTO -

EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA –
PROCESSO DEVIDAMENTE IMPULSIONADO AUDIENCIA DE INTERROGATÓRIO DO RÉU DESIGNADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO -
ORDEM DENEGADA.

Para caracterizar constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo, deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

In casu
, os autos estão em plena e regular marcha processual, especialmente
porque, de acordo com as informações transcritas, o processo foi devidamente impulsionado,
não havendo qualquer constrangimento ilegal advindo de atraso na prestação judicial,
que possa atribuir a responsabilidade ao Poder Judiciário por desídia ou inércia.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Roger Luiz de Souza
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal decorrente de ato do Juiz da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT.

Relata o impetrante que
o paciente está preso preventivamente desde o dia
19 de janeiro de 2024
, sob a acusação de tráfico de drogas ilícitas. Decorridos mais de 10 meses, a instrução processual ainda não foi concluída devido exclusivamente à não realização da perícia no celular apreendido, prova que a própria autoridade policial classificou como indispensável à apuração dos fatos e cuja ausência tem impedido a realização do interrogatório do ora paciente.

Alega que
a prisão preventiva transformou-se, na prática, em uma antecipação de pena, afrontando os princípios da presunção de inocência e da razoável duração do processo, previstos no art. 5º, incisos LVII e LXXVIII, da Constituição Federal.

Sustenta que “
a demora é agravada pelo fato de que a defesa nunca deu causa ao atraso processual. Ao contrário, atuou de forma diligente ao solicitar o adiamento do interrogatório do paciente até a juntada do laudo pericial, evitando que o réu fosse ouvido sem que a totalidade das provas fosse conhecida, conforme assegurado pelo direito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal)
.”

Aduz que já foram descumpridos todos os prazos estipulado pelo Magistrado de 05 (cinco) dias; 10 (dez) e 50 (cinquenta) dias, e ao invés de juntar o relatório policial antes do decurso do último prazo com advertência de preclusão, a autoridade policial veio aos autos novamente pedir dilação de prazo. E, que o Juiz de primeiro grau, em vez de reconhecer a preclusão da referida prova, proferiu decisão concedendo mais 30 dias de prazo, e indeferiu o pedido de antecipação de interrogatório apresentado pela defesa.

Ressalta que o paciente encontra-se preso desde 19 de janeiro de 2024, ou seja, há exatos 313 (trezentos e treze) dias, e atualmente resta apenas a apresentação do laudo de extração de dados telefônicos para que seja possível a conclusão da fase instrutória. Restando evidente a desídia por parte da autoridade policial, que descumpriu todos os prazos estabelecidos pela autoridade judiciária.

Pondera que o beneficiário
é tecnicamente primário, possui residência fixa e exerce atividade lícita como eletricista, não havendo qualquer indicativo de que represente risco à ordem pública ou à instrução criminal
.

Sustenta que
não há qualquer elemento concreto nos autos que demonstre a necessidade da prisão para preservar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, devendo ser ressaltado que a autoridade judicial coatora, além de permitir o prolongamento excessivo na conclusão da fase instrutória, ainda deixou de observar a norma prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, deixando de se realizar a análise trimestral obrigatória quanto aos requisitos da prisão, sendo certo que, apesar dos pedidos de celeridade da defesa, a última reanálise dos requisitos da prisão se deu há mais de 120 (cento e vinte) dias, em 23/07/2024, antes da realização da audiência instrutória.

Por fim, salienta que a prisão preventiva é medida de exceção e não pode ser utilizada como substituta de diligências pendentes, especialmente quando existem medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, que podem atender ao interesse processual de forma menos gravosa.

Por tais considerações, requer seja que concedida a ordem de
habeas corpus
,
liminarmente
, ao paciente
Roger Luiz de Souza,
para determinar a revogação da prisão preventiva, expedindo alvará de soltura
, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do CPP, se comprometendo a comparecer em todos os atos processuais; no mérito, concessão da ordem em definitivo. No mérito, requer a concessão da ordem definitiva, e,
caso não seja concedida, que seja fixado prazo improrrogável para que a autoridade policial junte o laudo pericial pendente, sob pena de preclusão, vez que o Juízo de primeiro grau assim o fez, mas depois ignorou a própria ordem, bem como que seja determinada a reanálise dos requisitos da prisão pelo magistrado competente, nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP
(Id. 255544748).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora (Id. 256373677). Informações juntadas (Id. 256860185).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães manifestou-se nos autos pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PROPAGAÇÃO DO SÍMBOLO NAZISTA – PRISÃO PREVENTIVA –
Pedido de excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal – Impossibilidade – Audiência designada – Tramitação regular do feito – Complexidade do caso – Apreensão de aproximadamente 488kg de cocaína - Não há desídia do juízo
a quo
– Manutenção da prisão preventiva - Presença dos requisitos – Garantia de ordem pública tendo em vista a reiteração delitiva - Predicados pessoais não são garantidores da revogação da custódia preventiva – Enunciado nº 43 do TJMT – Medidas cautelares insuficientes – Parecer pela
denegação
da ordem.”

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Roger Luiz de Souza
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária
da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, aqui apontando como coator.

No presente
writ
, o impetrante busca em favor do paciente a revogação da custódia cautelar, mediante medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em razão do não preenchimento dos requisitos legais, ausência de fundamentação idônea, por considerar que o mesmo possui predicados pessoais favoráveis, além do excesso injustificado de prazo.

Pois bem.

Extrai-se do boletim de ocorrência que
:

“DURANTE OPERAÇÃO CONJUNTA GEFRON/POLICIA FEDERAL/PM DE SAPEZAL E COMODORO NA MT-388, DURANTE PATRULHAMENTO DE ROTINA, FOI AVISTADO DOIS VEICULOS QUE, AO VISUALIZAREM AS EQUIPES POLICIAIS, SEGUIRAM EM ALTA VELOCIDADE EM SENTIDO À AREA INDIGENA, DENOMINADA JUININHA. DESSA FORMA, FOI REALIZADO O ACOMPANHAMENTO E, AO SER TENTADA A ABORDAGEM AOS DOIS INDIVIDUOS QUE OCUPAVAM O VEICULO S-10 PRETA NPI-2J99, AMBOS ABANDONARAM O VEICULO E CORRERAM EM DIREÇÃO À MATA, DE TAL FORMA QUE NÃO FOI POSSIVEL LOCALIZAR OS MESMOS. ADEMAIS, REALIZOU-SE SOMENTE A ABORDAGEM DO OCUPANTE DA S-10 PRATA OBK-8H12, ROGER LUIZ DE SOUZA. DE IMEDIATO FOI VERIFICADO QUE AMBOS OS VEICULOS ESTAVAM CARREGADOS DE INVOLUCROS DE SUBSTANCIA APARENTANDO SER DE ENTORPECENTES. AO REALIZAR AS BUSCAS, FOI CONFIRMADO SE TRATAR DE SUBSTANCIA ANALOGA A CLORIDRATO DE COCAINA, SENDO ENTAO DADO VOZ DE PRISAO AO SUSPEITO. ”

Como já consignado na decisão proferida em sede de liminar, no que tange a negativa de autoria e alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, tais teses já foram objetos de análise no habeas corpus n.
1003358-36.2024.8.11.0000, sendo a unanimidade denegada a ordem, consoante ementa que segue:

“
HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006) – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – 1)
NEGATIVA DE AUTORIA
– MATÉRIA QUE DEMANDA APROFUNDADA ANÁLISE DE PROVAS – VIA ELEITA INADEQUADA – 2)
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– IMPERTINÊNCIA – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS – DECRETO FUNDAMENTADO NA ORDEM PÚBLICA, PRESERVAÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES (488,25 KG DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À CLORIDRATO DE COCAÍNA) – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL POR TRÁFICO DE DROGAS – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 06, DA TCCR/TJMT – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO (ART. 319 DO CPP) – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE, POR SI SÓ, AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA
.

A tese acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do
habeas corpus
(Enunciado n. 42, TJMT).

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando demonstrado na decisão proferida o
fumus comissi delicti
, através da materialidade e indícios de autoria, bem como, o
periculum in libertatis
, concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos da apreensão de expressiva quantidade de substância análoga à cocaína (488,25 kg), ou seja, com elevado poder nocivo à saúde humana, a qual é dotado de alto poder viciante e possuir valor comercial exacerbado, assim, não se constatando a presença do aduzido constrangimento ilegal.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar-se a ordem pública, torna-se incabível a substituição da segregação por outras medidas elencadas no art. 319 do Código Processual Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes ao presente caso.

Ainda friso, que eventuais predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.”

Para análise do alegado excesso de prazo, transcrevo as informações encaminhadas ela autoridade aqui apontada como coatora:

“
Pelo presente, em resposta a requisição de informações oriundo da decisão exarada no HC n.º 1034027-72.2024.8.11.0000 - Segunda Câmara Criminal, tendo por objeto decisão proferida nos autos sob nº: 1000472-23.2024.8.11.0046, em que é paciente Roger Luiz de Souza e impetrantes: Dra. Graciele Cristina Romero Munhoz - OAB sob nº. 20.748/O e Dr. Yan de Melo Ferreira - OAB/MT sob n°. 32.360/O, o que faço nos seguintes termos:

Informo que, no dia 19 de janeiro de 2023, por volta das 15h00, o Paciente Roger Luiz de Souza foi preso em flagrante por policiais militares do GEFRON, e indiciados pela Autoridade Policial plantonista pela prática do crime de trafico de drogas, pois, em tese, estava transportando grande quantidade de cloridato de cocaína (488,25 KG), assim como pela pratica do crime previsto no artigo 20, § 1º, da Lei 7.716/1989, propagação de símbolo nazista.

O Ministério Público plantonista emitiu manifestação favorável para a decretação da prisão preventiva do paciente. Depois de analisar os autos, o Magistrado plantonista competente decretou a prisão preventiva do Paciente em 20 de janeiro de 2024.

A exordial acusatória foi ofertada em 26 de março 2024.
Determinada a notificação do acusado, o mesmo foi devidamente notificado e apresentou Defesa Preliminar.

Ademais,
em 16 de maio de 2024, a defesa formulou pedido de revogação da prisão preventiva c.c substituição de prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Com vista dos autos, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva, recebimento da denúncia e prosseguimento do feito, com a consequente designação de audiência de instrução e julgamento.

Em 11 de junho de 2024, a prisão preventiva foi mantida,
tendo em vista estar justificado todos os requisitos autorizadores para a mantença do decreto preventivo, bem como a denúncia foi devidamente recebida e designada a audiência de instrução e julgamento.

Desta feita, a solenidade foi devidamente realizada em 27 de agosto de 2024, nesta oportunidade, foram colhidos os depoimentos das testemunhas Jollivan de Oliveira Delgado, Vagner Almeida Assoni, Adriana Silva Rodrigues Correa, Eliaquim Marques Ribeiro, Pablo Ricardo Goncalves Miotto, Edvaldo Marçal de Souza, Márcio Almeida da Silva.

Após,
ocorreu à audiência em continuidade (11/10/2024), sendo colhidos os depoimentos das testemunhas Manoel Bugalho Neto, Bruno Rodrigues Correa, Luiz Miguel Correa de Lima. Ocorre que, o douto Delegado de Polícia Federal, Dr. Romero Ribeiro Raposo Filho, requereu dilação de prazo para disponibilização do relatório do conteúdo contido no aparelho celular do paciente, tendo em vista haver diligências pendentes para emitir o respectivo laudo.

Diante disso, em 25 de novembro de 2024, foi concedido o prazo de 30 (trinta) para disponibilização do relatório, sob pena de preclusão.

Outrossim, foi designada audiência para interrogatório do réu para o dia 03 de fevereiro de 2025, às 13h30.

In casu, continuaram a persistir os motivos ensejadores da prisão preventiva, notadamente porque há fumus commissi delicti, haja vista a materialidade e os indícios de autoria, bem como existe periculum libertatis, ensejador da custódia processual para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do fato e na patente probabilidade de contumácia de tráfico de drogas, conforme amplamente fundamentado na decisão que decretou a prisão do paciente.

Consigno, ainda, que não é a primeira vez que o paciente é preso em flagrante delito com o mesmo modus operandi pela prática de tráfico de drogas (ação penal nº 1005950-86.2021.4.01.4101).

Além disso, não existe delonga na marcha processual, eis que todos os requerimentos foram apreciados no prazo legal, notadamente porque o paciente está em vias de receber a prestação jurisdicional por meio de sentença.

Por fim, ressalto que é imprescindível se faz a segregação cautelar do paciente, prevenindo, assim, que o mesmo venha obstar o regular andamento das investigações e a descoberta da verdade dos fatos.

Por ora, é o que me cabia informar, salientando que este Magistrado permanece à inteira disposição de Vossa Excelência, para outras informações que reputar necessárias.”
(id.256860185).

Com relação ao excesso de prazo alegado, oportuno esclarecer que para caracterizar constrangimento ilegal deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Assim, a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo, é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação seja: a) em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte da inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, inocorrentes na espécie.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelos Tribunais Superiores.

Vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I –
A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal
. Precedentes. II – No caso sob exame, os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades evidenciadas nos autos, tais como o número de réus e a complexidade da persecução penal. Além disso, o juízo processante tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos com réus presos. III – A prisão cautelar deu-se em procedimento criminal destinado a investigar inúmeros fatos ocorridos desde 3/3/2014, que noticiam a promoção, constituição e integração de organização criminosa, com a finalidade de subtração de fios de cobre provenientes de cabos telefônicos, não havendo, por outro lado, nos autos, notícia de que instrução criminal tenha ficado paralisada por inércia do Poder Judiciário a configurar negativa de prestação jurisdicional e, por consequência, excesso de prazo injustificável. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.

(HC 165438 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019)
(...)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NA ORIGEM. ORDEM DENEGADA. 1. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa é matéria não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça nem pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Haveria, portanto, impossibilidade de exame da matéria sob pena de supressão de instância.
Demonstração de inexistência de desídia na tramitação da ação penal ajuizada contra o paciente. Instrução concluída, feito na fase de apresentações de alegações finais
. 3. Ordem denegada. (HC 162695, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 30/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 08-11-2018 PUBLIC 09-11-2018)

Oportuno o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO. TESE NÃO EXAMINADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DELONGA NÃO CONFIGURADA. PARTICULARIDADES DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

3.
Os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

4. Na espécie, as particularidades e o fato de tratar-se de ação penal em que se apura a ocorrência de crime dotado de especial gravidade - roubo praticado por pelo menos cinco agentes, contra quatro vítimas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, quando foi subtraído o veículo e diversos outros objetos pessoais -, sendo que os denunciados e as vítimas encontram-se em Comarcas diversas, são circunstâncias que certamente exigem que se utilize maior tempo até se chegar à solução final da causa.

5. Assim, ainda que, isoladamente, algum dos atos judiciais eventualmente tenha tido solução retardada, forçoso reconhecer que o conjunto dos atos praticados denotam a regular tramitação do feito, não havendo notícias recentes de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação das fases processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 483.784/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)"

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO.PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE EM CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1.
Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os têm mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.

2. Não se constata demora injustificada, tampouco desídia estatal na condução do feito, pois, consoante consignado pelo Tribunal de origem, dadas as peculiaridades e complexidade do caso, não há constrangimento ilegal em razão do alegado excesso de prazo, sendo certo que o magistrado de primeiro grau tomou todas as medidas cabíveis para a condução célere do feito.

(...)

(RHC 103.099/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019)”

In casu,
observa-se que
os autos estão em plena e regular marcha processual, especialmente
porque, de acordo com as informações transcritas, o processo foi devidamente impulsionado,
não havendo qualquer constrangimento ilegal advindo de atraso na prestação judicial,
que possa atribuir a responsabilidade ao Poder Judiciário por desídia ou inércia.

Cabe ressaltar que há diligencia diligências pendentes de serem realizadas e que justificam um prazo maior para a finalização da instrução processual, e a audiência para interrogatório do réu foi designada para o dia 03-02-2024, não havendo, portanto, que falar em constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo.

Dessa forma, as circunstâncias que permeiam o presente caso justificam certa delonga para o encerramento da instrução criminal, sem ofensa ao princípio da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana, pois os prazos para conclusão da instrução criminal não possui fatalidade absoluta tampouco são improrrogáveis, de maneira que não restou configurado o alegado excesso injustificado de prazo, na espécie.

Quanto aos predicativos pessoais favoráveis, tenho que tais requisitos, por si sós, são insuficientes para embasar a concessão da liberdade provisória, haja vista que:

“o fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que esta tem outros fundamentos” (Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal Comentado, São Paulo. RT: 2008, p. 627).

No mesmo diapasão é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...).
2. O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis.
3. Recurso em Habeas Corpus a que se nega provimento. (STJ - RHC: 34377 AL 2012/0242377-7, Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Data de Julgamento: 16/04/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2013).” (g. n.)

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, denego o
habeas corpus
impetrado em favor de
Roger Luiz de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024